Tribunal: TJDFT
Processo: 0731189-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTA PARTE EM COOPERATIVA DE TRANSPORTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DE GARANTIA PRESTADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUPORTE PROBATÓRIO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. TAXA DE JUROS. SELIC. TERMO A QUO. CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. O inadimplemento contratual autoriza a rescisão do contrato e o retorno ao status quo ante. O valor do débito deve ser apurado em estrita obediência às cláusulas contratuais. Pacta sunt servanda.
2. A inexistência de convenção das partes acerca da taxa de juros aplicada ao contrato autoriza a correção do débito pela Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a qual representa os juros legais, nos termos do artigo 406 do Código Civil, descabendo sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e não provido.